Tribunal: TJDFT
Processo: 0719344-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. CORREÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFIGURADOS. PREQUESTIONAMENTO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por Gustavo Wilson dos Santos contra acórdão que negou provimento à apelação, sustentando vícios de contradição e omissão, especificamente no reconhecimento de cláusula contratual de um contrato verbal e na interpretação de dois momentos contratuais distintos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado apresenta contradição ao atribuir ao embargante o descumprimento de cláusula contratual sem especificação adequada, confundindo contratos de naturezas distintas; e (ii) verificar se os embargos declaratórios configuram hipótese de concessão de efeitos infringentes, além de prequestionar a matéria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.022 do CPC delimita que os embargos de declaração visam sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
4. Verifica-se contradição no acórdão embargado quanto à caracterização do vínculo contratual, ao afirmar inicialmente que não houve aditamento verbal ao contrato de trespasse, mas posteriormente reconhecer a existência de um novo negócio jurídico. Tal ponto é corrigido para constar que houve aditamento verbal, conforme aduzido pelo embargante.
5. A correção do ponto contraditório, contudo, não altera a conclusão do acórdão, mantendo-se hígidos os fundamentos e o resultado do julgamento colegiado.
6. Não se configuram omissões quanto aos demais aspectos alegados pelo embargante, que visam rediscutir o mérito da decisão, hipótese incabível na via estreita dos embargos declaratórios.
7. Nos termos do art. 1.025 do CPC, a interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionamento, mesmo que rejeitados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração parcialmente providos.
Tese de julgamento:
1. A correção de erro material ou contradição em acórdão ocorre quando identificado ponto de incompatibilidade no próprio julgado, sem que isso implique alteração do resultado da decisão colegiada.
2. Não configura omissão quando o acórdão aborda suficientemente os pontos essenciais ao julgamento da controvérsia, ainda que contrarie os interesses da parte.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II; 476; 1.022; 1.025.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1799799, 07098625920228070018, Rel. Ana Cantarino, 5a Turma Cível, j. 07.12.2023.